Tribunal: TJDFT
Processo: 0754620-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0754620-12.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE COELHO ARAUJO AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANDRÉ COELHO ARAÚJO contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, em sede ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência n. 0754167-14.2024.8.07.0001, ajuizada pelo agravante em desfavor de CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL, indeferiu a tutela de urgência pela qual o autor objetivava compelir o plano de saúde a autorizar a cobertura do medicamento RINVOQ (Upadacitinibe) 30 mg, de uso contínuo, sob pena de multa diária. A r. decisão agravada (ID 220409125, autos de referência) restou fundamentada no fato de que a operadora do plano de saúde não estaria obrigada a promover a cobertura de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvados os medicamentos neoplásicos ou ministrados em regime de home care, que não seria o caso do requerente. Em suas razões recursais (ID 67578002), o agravante alega que desde seus 18 (dezoito) anos foi diagnosticado com retocolite ulcerativa (CID-10 K51), com extensão da doença caracterizada por pancolite, e já tratou a doença com diversas drogas, todas sem sucesso, razão pela qual lhe foi prescrito o uso do medicamento RINVOQ (Upadacitinibe) 30 mg, considerados o custo-efetividade, a ação rápida e o perfil de segurança, bem como a dispensa de centros de infusão para administração da droga. Alega que, dados os sintomas crônicos da doença, necessita do medicamento para ter qualidade de vida e ser capaz de exercer tarefas cotidianas, como trabalhar, praticar exercícios físicos e se alimentar, mas o custo do fármaco (aproximadamente R$8.500,00) ultrapassa sua capacidade econômica. Aduz que a necessidade do tratamento está evidenciada no relatório médico que atesta, cabalmente, a prescrição do fármaco para o caso do autor, sob pena de agravamento de seu estado de saúde. Argumenta que diante da comprovação da eficácia e da existência de registro na ANVISA, é devida a cobertura do tratamento, nos termos do §13o do artigo 10 da Lei 9.656/98, com redação dada pela Le/14.454/2022. Com estes argumentos, o agravante postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de compelir o plano de saúde ao fornecimento do medicamento RINVOQ (Upadacitinibe) 30 mg, para uso contínuo, conforme prescrição médica que instruiu a inicial. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com confirmação da tutela recursal, a fim de reformar a decisão recorrida para deferir a tutela de urgência vindicada na origem. Comprovante de recolhimento do preparo (ID 67581224). É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do agravo de instrumento. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A controvérsia presente no recurso consiste em verificar o preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela de urgência para compelir o plano de saúde a fornecer o medicamento RINVOQ (Upadacitinibe) 30 mg, para uso contínuo, consoante prescrição da médica assistente do agravante. Extrai-se dos autos que a parte agravada não autorizou o custeio do medicamento prescrito ao agravante por entender que não existe cobertura contratual para fornecimento medicamentos prescritos para uso domiciliar, estando a exclusão de cobertura em consonância com o artigo 20, §1o da Resolução 428/2017 da ANS e o disposto no artigo 10, inciso VI, da Lei n. 9.656/1998. É certo que a relação jurídica existente entre as partes não se encontra submetida às normas do Código de Direito do Consumidor, conforme entendimento consolidado pela Súmula n. 608 do colendo Superior Tribunal de Justiça, uma vez que o plano de saúde agravado se caracteriza como entidade de autogestão. Nessa senda, devem ser observados também os ditames da Lei n. 9.656/98, que trata sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde. Nesse contexto, o artigo 10, inciso VI, da Lei n. 9.656/1998, exclui das exigências mínimas de cobertura assistencial a ser oferecida pelas operadoras de planos de saúde, o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II do art. 12, quais sejam: o fornecimento para uso domiciliar de medicamentos antineoplásicos e aqueles necessários ao controle de efeitos relacionados ao tratamento e adjuvantes. Apreciando caso semelhante, o colendo Superior Tribunal de Justiça recentemente decidiu que “A regra que impõe a obrigação de cobertura de tratamento ou procedimento não listado no rol da ANS (§ 13) não alcança as exceções previstas nos incisos do caput do art. 10 da Lei 9.656/1998, de modo que, salvo nas hipóteses estabelecidas na lei, no contrato ou em norma regulamentar, não pode a operadora ser obrigada à cobertura de medicamento de uso domiciliar, ainda que preenchidos os requisitos do § 13 do art. 10 da Lei 9.656/1998” (REsp n. 2.071.955/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de7/3/2024). Em idêntico sentido, esta egrégia Corte de Justiça vem entendendo pela ausência de ilicitude na negativa de cobertura perpetrada pela operadora do plano de saúde nas hipóteses de prescrição de medicamento para uso domiciliar não abrangido pelas exceções preconizadas na Lei no 9.656/1998, conforme pode se verificar dos seguintes precedentes: APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. REJEITADAS AS PRELIMINARES DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA DIALETICIDADE E DA UNIRRECORRIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. MÉRITO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANNABIS SATIVA/CANABIDIOL. TRATAMENTO DE MAL DE ALZHEIMER. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. EVIDÊNCIA CIENTÍFICA NÃO COMPROVADA. PARECERES DO NAT-JUS NO SENTIDO DESFAVÓREL. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. EXCLUSÃO DE COBERTURA. POSSIBILIDADE. PREVISÃO NA LEI 9.656/98 E NO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (omissis). 7. Infere-se do laudo médico apresentado que a medicação pretendida é de uso domiciliar, via oral, não existindo indicação, de que o fármaco é ministrado em ambiente hospitalar. Em se tratando de medicamentos de uso domiciliar, é lícita a recusa de cobertura de medicação que não se enquadre como antineoplásico oral, de controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes, a medicação assistida (home care) e os constantes do correspondente rol da ANS. Julgados do STJ 8. Não restou caracterizada a falha na prestação de serviços, inexistindo ilícito capaz de gerar o dever de indenizar. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1889512, 07158964420228070020, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/7/2024, publicado no DJE: 23/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. DIABETES MELLITUS TIPO 1. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS. USO DOMICILIAR. ART. 10, VI, DA LEI N. 9.656/1998. 1. Nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". 2. Diante dessa premissa processual, ao menos nesta fase de cognição, a análise das provas colacionadas aos autos, revela a ausência dos requisitos autorizadores da medida tutelar vindicada. 3. Conforme os termos do art. 10, VI, da Lei n. 9.656/1998, é possível verificar que a exclusão de cobertura ao fornecimento dos medicamentos solicitados não é abusiva, uma vez que são relativos a tratamento domiciliar. 4. Além disso, verifica-se que um dos insumos solicitados, o Freestyle Libre, por mais que seja incluído na definição de "órtese não cirúrgica", a cobertura pode ser afastada devido ao contrato firmado entre as partes, em consonância com o art. 17, inciso VII, da Resolução Normativa n. 465/2021 da ANS. 5. Portanto, diante de tais considerações, afasta-se a probabilidade do direito do agravante em relação ao fornecimento dos insumos pleiteados. 6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1891849, 07021734720248070000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/7/2024, publicado no DJE: 26/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO BOMBA INFUSORA DE INSULINA. MINIMED 780G. INSUMOS. USO DOMICILIAR. MENOR DE IDADE. NEGATIVA DE COBERTURA. ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. TAXATIVO. EXCEPCIONALIDADE. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. 1.Nos termos art. 10, VI, da Lei n° 9.656/1998, o plano de saúde não é obrigado a custear o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas c do inciso I e g do inciso II do art. 12. 2.Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não há obrigatoriedade de cobertura de bomba infusora de insulina (e insumos), por se tratar de equipamento de uso domiciliar(AgInt no REsp n. 1.933.209/SP, relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023). 3.Inexiste nos autos elementos mínimos que atendam ao disposto no art. 10, parágrafo 13, da Lei no 9.656/1998. 4. No caso vertente, é incabível a condenação por danos morais, pois a recusa de custeio do equipamento/medicamento foi amparada em cláusula contratual e em previsão legal, sendo indevida a prestação. Não há que se falar sequer em inadimplemento contratual. 5.Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1892497, 07470284520238070001, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/7/2024, publicado no DJE: 29/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. No caso em apreço, o fármaco pleiteado pelo agravante não se enquadra como medicamento antineoplásico e se destina a uso domiciliar. O recorrente apenas alega que não possui condições financeiras de arcar com o seu custo mensal, sobretudo em razão do uso contínuo. Assim, considerando a permissão legal de exclusão da obrigação de fornecimento de medicamentos para uso domiciliar, e não estando as enfermidades que acometem o demandante contempladas nas hipóteses excepcionais contidas nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II do artigo 12 da Lei n. 9.656/1998, observa-se, em sede de cognição sumária, que a recusa de cobertura por parte da operadora de plano de saúde não pode ser considerada ilícita ou abusiva. Dessa forma, em uma análise perfunctória, não resta caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, mostrando-se inviabilizada a antecipação dos efeitos da tutela, devendo ser mantida a r. decisão impugnada. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Oficie-se ao Juízo de Direito da 13a Vara Cível de Brasília, comunicando o inteiro teor da presente decisão. Intime-se a parte agravada para apresentação de contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 7 de janeiro de 2025 às 17:06:47. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora